Tribunal: TJBA
Processo: 8094141-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094141-85.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO UNIVERSITARIA E CULTURAL DA BAHIA

Advogado(s)
:
LUDMILA SANTOS GARCIA DA SILVA, FLORIMAR DOS SANTOS VIANA, GEORGE VIEIRA CESAR

APELADO: GLECIA CRISPINIANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. APELAÇÃO
IMPROVIDA.
EMBARGANTE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA
.
SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DE DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PREVISÃO LEGAL.
ART. 98, § 3.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

Diante da negativa de provimento ao recurso, a aplicação do § 11, do art. 85 do CPC é imperativa, contudo, ficando caracterizada a omissão quando o acórdão majora os honorários advocatícios de sucumbência, sem ressaltar a suspensão de sua cobrança, considerado o deferimento da gratuidade da justiça nos autos da apelação interposta pela Embargante.

2. O a
rt. 98, § 3.º, do CPC prevê a
suspensão de 5 anos para beneficiários da justiça gratuita refere-se ao prazo legal, estabelecido pelo art. 98, § 3.º, do Código de Processo Civil (CPC), durante o qual a exigibilidade de despesas processuais e honorários sucumbenciais fica suspensa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8094141-85.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante ASSOCIAÇÃO UNIVERSITARIA E CULTURAL DA BAHIA e como embargada GLECIA CRISPINIANA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

acolher os embargos de declaração
e
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13